Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS PELOS COMPRADORES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, referente à retenção das chaves do imóvel objeto da lide até o adimplemento da dívida pela parte ré. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a total reforma da decisão agravada, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela agravante, até a efetiva regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário.
2. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela ora agravante referente à inadimplência do pagamento da correção pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF prevista em contrato. 2.1. Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial a lhe autorizar reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (junho/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da requerente.
3. Na hipótese, observa-se a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. 3.1. Nota-se que a agravante logrou comprovar a probabilidade do direito, nos moldes do contrato colacionado aos autos, de modo que não se pode exigir que a parte comprove fato negativo, qual seja a inexistência de pagamento por parte da agravada. 3.2. Nesse sentido, “(...) "é firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2/5/2018). 3.3. Já o perigo da demora se revela ante a possibilidade de a recorrida adentrar no imóvel antes de adimplir a obrigação a qual assumira.
4. Com efeito, em caso como os dos autos, esta Corte de Justiça possui entendimento segundo o qual se deve resguardar o direito do agravante, sendo possível a retenção das chaves até a quitação do débito. 4.1. Precedente: “(...) 1. Demonstrada a inadimplência com o contrato principal, na condição de beneficiária do Programa Casa Verde Amarela, que exigia contrapartida financeira para efeito de aquisição de unidade habitacional negociada, consistente não só no financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal, mas também em parcelas a serem pagas com recursos próprios diretamente à construtora, a título de entrada e de reembolso do valor de aquisição do terreno, justifica-se o deferimento da tutela provisória de retenção das chaves. 2. Existindo valores em aberto junto à construtora responsável pela edificação do prédio residencial, mostra-se pertinente a medida de retenção das chaves postulada na origem, até a quitação das parcelas avençadas e vencidas ou até que se defina judicialmente a questão. 3. As alegações apresentadas pela parte são afetas ao mérito da ação e necessitam da correta dilação probatória para melhor apuração, devendo ser, oportunamente, analisadas pelo Juízo, não cabendo ao Tribunal a manifestação prévia, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo Conhecido e não provido". (07172518120248070000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 4/7/2024.).
5. Agravo de instrumento provido.